Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-49.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002845-49.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MOTIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL
–

OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado
por
Wilson de Freitas Santana
,
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
(ID. 907288).

Para tal desiderato, o embargante reedita o argumento de que

protocolou requerimento administrativo visando à progressão funcional, da classe atual “C” para a classe “E”, obtendo manifestação técnica favorável, porém não houve a publicação de tal ato.

Aduz ser inadmissível que a decisão da reunião de colegiado da Procuradoria-Geral do Estado sobre a não publicação, vincule a Administração Pública, posto que fere o comando constitucional e o princípio da legalidade.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 1078538), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
a ausência de publicação, não aconteceu por ato omissivo da autoridade coatora, mas sim, de forma motivada e em obediência a Ordem de Serviço nº 027/2016, expedida pelo Secretário de Estado de Gestão – SEGES/MT, em 23/09/2016 (ID nº 32227).

Assim se extrai do documento que a Ordem de Serviço determinou “
o imediato cumprimento da Súmula de Ata de Reunião do Colégio de Procuradores da PGE/MT, que decidiu sobre a cessação de todas as progressões horizontais e verticais, bem como os reenquadramentos dos servidores estabilizados constitucionalmente e administrativamente, como é o caso do impetrante, servidor em exercício desde 07/08/1987 e estabilizado em 16/04/2010”
(ID nº 32226).

Dessa forma, o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz
jus
aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Aliás, segundo o STJ:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADADE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADEE ESTABILIDADE. (...) 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. (...)
Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
.
(...)” (RE 163.715/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa)
(destaquei)

Também é o entendimento deste Tribunal:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – PROGRESSÃO – DIREITO PRIVATIVO DOS SERVIDORES EFETIVOS – ORDEM DENEGADA

O instituto de decadência não se aplica em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).
Preconiza o art. 19 do ADCT que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Conforme o entendimento prevalente na jurisprudência do C. STF, o servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira.
(EI 87019/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 20/09/2013).
Ordem denegada.

(N.U 1003810-90.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Acerca da matéria, é entendimento deste Sodalício, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRETAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

(N.U 1012178-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) (destaquei)

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021